Tribunal: TJBA
Processo: 8006922-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006922-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISNALDO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em sede de ação revisional, é possível autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos, com pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas, nos termos do artigo 330, § 2º e § 3º do CPC, de modo a assegurar o direito de o consumidor discutir judicialmente cláusulas contratuais sem configurar automaticamente a mora. 2 - Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, admite-se a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, desde que continue a efetuar o depósito dos valores incontroversos e o pagamento direto das parcelas vencidas e vincendas. 3 - Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão agravada, assegurando ao agravante o direito ao depósito judicial dos valores controvertidos e a exclusão temporária de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006922-32.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELISNALDO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .